Tribunal: TJES
Processo: 5004518-17.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004518-17.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDILSON GONCALVES PAGIOLA e outros (4)
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão (ID 153680) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da ação ordinária ajuizada por Edilson Gonçalves Pagiola e outros contra o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais, sustentam os agravantes que (a), em razão da natureza alimentar da verba e da boa-fé em seu recebimento, não pode ser exigida a reposição estatutária; (b) as consequências da morosidade da administração na avaliação do processo de aposentadoria e da aplicação equivocada da lei não podem ser impostas aos servidores; (c) há natural expectativa de legalidade dos pagamentos.

Deferido a tutela de urgência recursal (ID 1545256).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 1586217).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 07 de outubro de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cumpre, de plano, acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

Assim, o objeto do presente recurso deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.769.306/AL (Tema 1.009) submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que “
os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido
.”.

Estabeleceu, ainda, a Corte Superior que “
Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os
processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão
[19.05.2021]”. (grifei)

Considerando que a ação da qual decorreu a decisão objeto do presente recurso foi distribuída em 02/03/2020, prevalece o entendimento de que cabe ao Poder Público o ônus de demonstrar a má-fé do servidor no recebimento da verba, o que, ao menos neste momento processual, não logrou êxito em demonstrar.

O ato de aposentadoria é complexo, não sendo presumível que o servidor tenha compreensão aprofundada de todos os elementos que vão compor o cálculo, tanto que o valor definitivo vincula-se à análise do Tribunal de Contas do Estado.

Assim, conforme afirmado na decisão inicial, a despeito do recebimento dos proventos integrais durante o período de análise do pedido de aposentadoria, aparentemente, não há evidência da má-fé dos agravantes, notadamente porque os valores não extrapolaram aqueles que já vinham recebendo enquanto na ativa, sendo natural a presunção de legalidade dos seus pagamentos.

Nesse sentido:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO ORDINÁRIA SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADORIA PROVENTOS PROPORCIONAIS RECEBIMENTO INTEGRAL DECADÊNCIA OCORRÊNCIA REPOSIÇÃO AO ERÁRIO IMPOSSIBILIDADE ERRO DA ADMINISTRAÇÃO CONFIGURADO MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA INCIDÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/13 SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1. No âmbito estadual, a Lei Complementar nº 282/2004, que u nifica e reorganiza, na forma da Constituição Federal e da legislação federal aplicável, o Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, e dá outras providências prevê, em seu art. 13-B, que o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em 10 (dez) anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé . 2. O ato de concessão de aposentadoria se configura como ato complexo, se perfectibilizando somente após seu registro pelo Tribunal de Contas, de modo que a decadência do direito à revisão do valor dos proventos somente flui a partir da efetivação do registro perante aquela Corte. 3. Não há que se falar em má-fé pelo recebimento dos valores dos proventos de forma integral, pois tal fato, por si só, não é capaz de comprovar que a beneficiária o fez de modo desleal ou fraudulento, notadamente se considerarmos não haver contribuído, nem sequer indiretamente, para o erro da Administração. 4. Considerando que o Instituto réu se trata de autarquia estadual, deve ser isento das custas finais, na forma do que dispõe o art. 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/2013. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024100293547, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 19/12/2018)

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para conceder a tutela de urgência a fim de determinar ao agravado a imediata suspensão dos descontos realizados nos proventos dos recorrentes a título de reposição estatutária.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. APOSENTADORIA. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.769.306/AL (Tema 1.009) submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que “
os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido
”, estabelecendo que “
Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os
processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão”

[19.05.2021];

2. A ação da qual decorreu a decisão objeto do recurso foi distribuída em 02/03/2020, prevalecendo o entendimento de que cabe ao Poder Público o ônus de demonstrar a má-fé do servidor no recebimento da verba;

3. A despeito do recebimento dos proventos integrais durante o período de análise do pedido de aposentadoria não há evidência da má-fé dos agravantes, notadamente porque os valores não extrapolaram aqueles que já vinham recebendo enquanto na ativa, sendo natural a presunção de legalidade dos seus pagamentos;

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 16 de novembro de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.